Tribunal: TJMT
Processo: 1043165-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de provas. Cabimento recursal. Mitigação do art. 382, §4o, do cpc. Alegação de nulidade e matérias prejudiciais. Ausência de apreciação pelo juízo de origem. Risco de supressão de instância. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, deferiu a realização de perícia técnica e determinou a citação da parte requerida para acompanhamento do ato, nos termos do art. 382, §1o, do CPC, em demanda ajuizada por produtor rural que alega prejuízos decorrentes de atraso na entrega de insumos agrícolas.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção antecipada de provas, à luz do art. 382, §4o, do CPC; (ii) saber se houve violação ao contraditório ou julgamento ultra petita no deferimento da prova pericial; e (iii) saber se é possível ao Tribunal apreciar, desde logo, matérias prejudiciais suscitadas em contestação não examinada pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A vedação recursal prevista no art. 382, §4o, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a insurgência recai sobre os próprios pressupostos de admissibilidade da ação probatória autônoma, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.
4. O deferimento da produção antecipada de provas, com a posterior citação da parte requerida, constitui ato compatível com o rito legal do procedimento, não configurando violação ao contraditório nem julgamento ultra petita.
5. A decisão agravada não apreciou as questões prejudiciais suscitadas em contestação, como incompetência territorial e ausência de interesse de agir, as quais demandam prévia análise pelo juízo de origem.
6. A apreciação direta dessas matérias pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, mesmo quando se trate de questões de ordem pública.
7. Inexistindo gravame imediato decorrente da decisão que apenas impulsiona o procedimento probatório, impõe-se a manutenção do decisum, com a devolução das questões prejudiciais à instância originária para oportuna apreciação.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A vedação recursal do art. 382, §4o, do CPC não é absoluta, admitindo-se agravo de instrumento quando a insurgência versar sobre os pressupostos da ação de produção antecipada de provas. 2. O deferimento da prova pericial, nos moldes do art. 382 do CPC, não configura violação ao contraditório nem julgamento ultra petita. 3. É vedado ao Tribunal apreciar matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 382, §§1o e 4o, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.948.594/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024; TJMT, AI no 1021567-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043165-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 44.552.174/0001-32 (AGRAVANTE), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil.
Agravo de instrumento.
Ação de produção antecipada de provas. Cabimento recursal. Mitigação do art. 382, §4o, do
cpc
. Alegação de nulidade e matérias prejudiciais. Ausência de apreciação pelo juízo de origem. Risco de supressão de instância. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, deferiu a realização de perícia técnica e determinou a citação da parte requerida para acompanhamento do ato, nos termos do art. 382, §1o, do CPC, em demanda ajuizada por produtor rural que alega prejuízos decorrentes de atraso na entrega de insumos agrícolas.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção antecipada de provas, à luz do art. 382, §4o, do CPC; (
ii
) saber se houve violação ao contraditório ou julgamento ultra petita no deferimento da prova pericial; e (
iii
) saber se é possível ao Tribunal apreciar, desde logo, matérias prejudiciais suscitadas em contestação não examinada pelo juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3.
A vedação recursal prevista no art. 382, §4o, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a insurgência recai sobre os próprios pressupostos de admissibilidade da ação probatória autônoma, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.

4.
O deferimento da produção antecipada de provas, com a posterior citação da parte requerida, constitui ato compatível com o rito legal do procedimento, não configurando violação ao contraditório nem julgamento ultra petita.

5.
A decisão agravada não apreciou as questões prejudiciais suscitadas em contestação, como incompetência territorial e ausência de interesse de agir, as quais demandam prévia análise pelo juízo de origem.

6. A apreciação direta dessas matérias pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, mesmo quando se trate de questões de ordem pública.

7. Inexistindo gravame imediato decorrente da decisão que apenas impulsiona o procedimento probatório, impõe-se a manutenção do decisum, com a devolução das questões prejudiciais à instância originária para oportuna apreciação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A vedação recursal do art. 382, §4o, do CPC não é absoluta, admitindo-se agravo de instrumento quando a insurgência versar sobre os pressupostos da ação de produção antecipada de provas. 2. O deferimento da prova pericial, nos moldes do art. 382 do CPC, não configura violação ao contraditório nem julgamento ultra petita. 3. É vedado ao Tribunal apreciar matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 382, §§1o e 4o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.948.594/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.11.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024; TJMT, AI no 1021567-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o por
Orígeo
Comércio de Produtos Agropecuários S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da

2
a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT
, nos autos d
a ação de produção antecipada de prov
a no
1002473-05.2025.8.11.0059
,
movid
a
por
João
Biazon
Basso
,
deferiu de plano a realização de prova pericial e determinou a citação da parte agravante para, nos termos do artigo 382, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

Conforme se extrai dos autos, o agravado, produtor rural, ajuizou a referida ação probatória autônoma alegando que o atraso na entrega de fertilizantes, objeto do Contrato no 40036097, teria comprometido a janela de plantio da safra de soja 2024/2025 e inviabilizado o cultivo subsequente de milho safrinha, ocasionando-lhe expressivos prejuízos.

Nas razões recursais
(ID
333257380
), a parte agravante sustenta
, em síntese, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e por configurar julgamento ultra petita, ao deferir medida de caráter liminar sem que houvesse pedido expresso. Defende o cabimento de defesa ampla na ação de produção antecipada de provas, a qual foi devidamente apresentada na origem, e suscita, como questões prejudiciais ao mérito da produção probatória, a incompetência territorial do juízo, em razão de cláusula de eleição de foro, e a manifesta falta de interesse de agir, decorrente da perda superveniente do objeto da perícia
in loco
, visto que a colheita da safra em questão já havia sido concluída meses antes do ajuizamento da demanda. Requer, por fim, a reforma da decisão para anular a ordem de produção da prova pericial, determinando-se a prévia apreciação da contestação.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
334586882
).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e por expressa vedação do artigo 382, parágrafo quarto, do mesmo diploma. No mérito, defende a regularidade da decisão, argumentando que o procedimento da produção antecipada de provas não exige contraditório prévio para o deferimento da medida, e refuta as alegações da agravante, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 341613399).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
333286398
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do cabimento do agravo de instrumento

A primeira questão que se impõe examinar diz respeito ao cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a vedação aparentemente estabelecida pelo artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
.

A interpretação literal do dispositivo conduziria, de fato, à inadmissibilidade do recurso. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em evolução jurisprudencial, consolidou o entendimento de que a referida vedação recursal não é absoluta, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando a irresignação se volta contra a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da ação probatória autônoma.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.
2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

No caso concreto, a agravante não se insurge contra o conteúdo valorativo da prova a ser produzida, mas sim contra a própria regularidade do procedimento, ao arguir a incompetência do juízo, a falta de interesse de agir pela perda do objeto e a impossibilidade material da perícia. Tais matérias, por sua natureza prejudicial e de ordem pública, escapam ao âmbito da vedação recursal e autorizam o conhecimento do recurso.

Assim, p
resentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Da inexistência de gravame imediato e do risco de supressão de instância

Apesar de conhecido o recurso, a análise de suas razões revela que, no estado atual do processo, não assiste razão à agravante. O cerne da sua irresignação reside no fato de a decisão agravada ter deferido a produção da prova pericial antes de apreciar a contestação por ela apresentada na origem.

É fato incontroverso que a agravante exerceu seu direito de defesa, protocolando tempestivamente contestação em que suscita relevantes questões preliminares, como a incompetência territorial em razão de cláusula de eleição de foro e a falta de interesse de agir.

Ocorre que a decisão agravada, ao determinar a citação da agravante para os fins do artigo 382, §1o, do Código de Processo Civil, não negou o direito de defesa, tampouco se pronunciou sobre a contestação apresentada. Na verdade, a decisão limitou-se a seguir o rito procedimental previsto em lei para a ação de produção antecipada de provas, que prevê o deferimento da medida e a posterior citação dos interessados para acompanhar a sua realização.

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Neste ponto, é crucial diferenciar o deferimento da prova, ato que impulsiona o procedimento, da análise das questões prejudiciais suscitadas pela parte requerida.
A decisão agravada não esgotou a cognição do juízo de origem sobre a regularidade do processo.

Assim, não prospera a alegação de julgamento
ultra petita
, uma vez que deferimento da produção antecipada de provas constitui consequência do pedido formulado na inicial, não configurando concessão de providência diversa ou além do requerido.

Ainda, a
s matérias de defesa apresentadas na contestação, por sua natureza prejudicial, devem
ser
apreciadas pelo magistrado de primeiro grau em momento oportuno, preferencialmente antes da efetiva realização da perícia, para evitar atos inúteis.

A pretensão da agravante de ver essas matérias decididas diretamente por este Tribunal é prematura e incide em óbice intransponível: a supressão de instância.

Com efeito, a supressão de instância ocorre quando o tribunal aprecia matéria que não foi previamente analisada pelo juízo de origem, retirando da parte a oportunidade de ver o tema examinado na instância inferior. Trata-se de vício processual que compromete o contraditório e a ampla defesa, além de violar o princípio do juiz natural.

No caso dos autos, a agravante suscitou em sua contestação questões de ordem pública e prejudiciais que, se acolhidas, poderiam conduzir à extinção do processo ou ao indeferimento da produção da prova. Tais questões, contudo, não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que a sua análise direta por esta Corte configuraria supressão de instância.

Como é cediço, o Tribunal não pode apreciar matéria que não foi previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao juiz natural. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser submetidas primeiramente à instância
a quo
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“
A análise, pelo Tribunal, de questão não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau implica supressão de instância, vedada em sede de Agravo de Instrumento, recurso de cognição restrita à decisão agravada (secundum
eventum
litis), ainda que se trate de matéria de ordem pública”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215671920258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

“1.
Embora o efeito translativo dos recursos permita que o tribunal conheça de ofício questões de ordem pública, independentemente de terem sido suscitadas pelas partes, tal efeito encontra limites em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição limitada que devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada na decisão interlocutória recorrida.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria não impugnada na decisão embargada. 3. Embargos rejeitados
”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10206656620258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Ademais, não se pode olvidar que o juízo de origem, por estar mais próximo dos fatos e das provas, encontra-se em melhor condição para apreciar as questões suscitadas pela agravante, especialmente aquelas que demandam análise fática, como a alegada perda do objeto da perícia e a impossibilidade material de produção da prova.

Portanto, a manutenção da decisão agravada, neste momento processual, não implica negativa de direito de defesa, mas sim a observância do rito procedimental previsto em lei e o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Cabe ao juízo de origem, em momento oportuno, apreciar a contestação apresentada pela agravante e decidir sobre as questões prejudiciais suscitadas, antes de dar prosseguimento à produção da prova pericial.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto
,
mantendo
inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026